Tribunal: STJ
Processo: 0426012-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048460 - SP(2025/0426012-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA FIRMINO
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA.
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 130a7620-6f13-4c5d-8c65-3f4176499323

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048460 - SP (2025/0426012-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA FIRMINO
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504

SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
E
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por RAFAEL DA SILVA FIRMINO contra a decisão do Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal (fls. 154/155).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 8 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.383 dias-multa,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
Nas razões, a parte agravante alega que o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo contém flagrante ilegalidade, pois a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei de
Drogas carece do mínimo lastro probatório, devendo ser revista pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA52501619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 9af0cb44-9c3a-40cf-a0d6-c829fe1053f3

Argumenta que não houve demonstração de vínculo associativo entre os réus
apta a embasar a condenação por associação para o tráfico (fl. 158).
Sustenta que, reconhecida a absolvição quanto ao crime de associação,
impõe-se o tráfico privilegiado do
§ 4o, da Lei de Drogas (fl. 158).
art. 33,
Afirma existir decisão teratológica e flagrante ilegalidade; requer o provimento
do agravo para absolvição quanto à associação e aplicação do tráfico privilegiado, por
ser primário, não integrar organização criminosa e não fazer do crime seu meio de vida.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas
, pois a defesa não refutou a impossibilidade de impetração de
corpus
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de 1o/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52501619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 9af0cb44-9c3a-40cf-a0d6-c829fe1053f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.460 / SP
Número Registro: 2025/0426012-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0065496352014 0065496352014826005 22247992120258260000 65496352014 65496352014826005
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO AUGUSTO FONTELLAS
ADVOGADOS : PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DA SILVA FIRMINO
CORRÉU
: FRANCISCO CARLOS GARCEZ DA SILVA
CORRÉU
: DAVI MARTINS DOS ANJOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DA SILVA FIRMINO
ADVOGADOS : PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
Documento eletrônico VDA54083342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: f44ea4e2-b9e7-4f0b-82eb-d80e6d21b847

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: f44ea4e2-b9e7-4f0b-82eb-d80e6d21b847